Tribunal: TJDFT
Processo: 0703287-24.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEITADA. PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. DESPROVIDO.

1. A pronúncia do denunciado consiste em juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, consumado ou tentado, de competência do Tribunal do Júri, sendo certo que nesse estágio vigora o princípio do in dubio pro societate.

2. Inexiste carência de fundamentação na decisão quando verificado que o Juízo da origem expressamente indicou os indícios de autoria e materialidade para justificar a pronúncia do denunciado. Preliminar rejeitada.

3. É possível que a decisão de pronúncia se funde em depoimento de testemunhas ouvidas na fase policial e confirmadas em Juízo, e ainda em relatório policial, que evidencie ter o acusado, no dia do crime, realizado ligações telefônicas em região próxima àquela em que fora encontrado o corpo da vítima.

4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.